Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721206-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0719783-25.2024.8.07.0001 – id 197388263) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar às rés que mantenham a cobertura integral do plano de saúde, até o dia 30/06/24, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias, considerando a falta de notificação prévia de 60 dias, prevista no art. 14 da RN ANS 557, de 14/12/22, para cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo. Narra que tem transtorno do espectro autista, Síndrome de Koolen de Vries, epilepsia e transtorno do comportamento e que, desde 10/11/21, é beneficiário de plano de saúde, faz terapias multidisciplinares de forma ininterrupta e contínua, necessitando da cobertura fornecida pelas rés. Alega, em suma, que as rés condicionaram a celebração do contrato ao pagamento de taxa de associação com a qual o autor e sua representante não têm vínculo algum, configurando a prática do “falso coletivo” (Resolução ANS 557/22, art. 39), pois se trata, de fato, de contrato individual, cabendo a aplicação, portanto, do inciso II, do art. 13, da Lei 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato, salvo inadimplemento ou fraude, o que não é o caso, além do que, em eventual encerramento das atividades da operadora, deve haver garantia da continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, na forma da Lei 9.656/98, art. 8o, § 3o, “b”. Requer a tutela de urgência para que as rés mantenham a cobertura, nas mesmas condições, até o julgamento definitivo da lide; 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 197388263 – autos principais): (...) os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora comprova a existência de vínculo jurídico com a ré, bem como a quitação das mensalidades pactuadas, conforme ID 197341210. Destaque-se que a comunicação de ID 197341219 não fundamentou o cancelamento em qualquer inadimplemento da parte autora, mas sim em razão do encerramento da parceria firmada entre a Amil e a Qualicorp. Inicialmente, observo que a notificação de cancelamento do plano de saúde foi enviada ao consumidor no dia 30/04/2024, de modo que o plano de saúde tem o dever de manter sua assistência até a data de 30/06/2024, em cumprimento ao dever de notificação prévia de 60 dias previsto no art. 14 da Resolução Normativa da ANS no 557, de 14 de dezembro de 2022. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 19/99. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2. O artigo 1°, da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, diz que é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 3. Considera-se abusiva a conduta das administradoras e operadoras de plano de saúde quando, antes de promoverem a rescisão unilateral e imotivada do contrato, não respeitam o prazo de notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois tal conduta viola a legislação aplicável à espécie e o princípio da boa-fé contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1834530, 07467833720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não merece prosperar o pedido de manutenção do plano de saúde até o trânsito em julgado da presente ação. Isto porque, apesar de importantes os tratamentos realizados pelo requerente, não se trata de um tratamento de urgência ou mesmo de um tratamento com período de duração previsto. A bem da verdade, trata-se de um acompanhamento a longo prazo, que possivelmente perdurará por toda a vida do requerente. Sendo essa a hipótese, não se mostra razoável a condenação do plano de saúde para manutenção do contrato por tempo indeterminado e sem qualquer previsão de finalização do tratamento. Destaque-se, ademais, que nada impede a parte autora de realizar a contratação de um novo plano de saúde para dar continuidade ao seu tratamento, sendo que o prazo de 60 dias concedido pela legislação tem justamente essa finalidade. Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, é necessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela tão somente para que a parte autora continue a usufruir do plano de saúde até o dia 30/06/2024, como garantido pelas resoluções da ANS. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Requerida, mantenha a cobertura integral da parte autora até o dia 30/06/2024, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. (...). Não obstante a alegação de que não há vínculo do agravante, ou de sua representante legal, com a associação contratante do plano de saúde, a “carteirinha” de beneficiário apresentada na inicial expressamente indica a empresa (UBE-DF) que teria justificado a contratação na modalidade coletivo empresarial. Assim, para que o referido contrato coletivo seja tratado excepcionalmente como individual/familiar, para fins de aplicação da respectiva legislação, há a necessidade de dilação probatória e de efetivo contraditório. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator